Tribunal: TJDFT
Processo: 0746508-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746508-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: MARLUCE FERREIRA BARBOSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de tutela provisória antecipada em caráter antecedente (Proc. 0718784-49.2023.8.07.0020), ajuizada por MARLUCE FERREIRA BARBOSA contra a agravante, que deferiu a tutela cautelar, nos seguintes fundamentos: (...) Trata-se de pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, em que a parte autora busca obrigar a ré a continuar prestando os serviços de assistência à saúde na região do Distrito Federal. Consta da petição inicial que a autora é beneficiária de plano de saúde antigo, firmado antes da Lei no 9656/98, Apólice no 0370000019387728. Alega que embora residindo, anteriormente, em Olinda/PE, sempre teve acesso aos serviços de saúde por intermédio da ré no Distrito Federal, situação que se manteve após a mudança para Brasília. Desde então, afirma que a ré presta todo tipo de atendimento, seja consultas, exames, cirurgias, fisioterapia entre outros procedimentos, tudo através da sua rede conveniada no Distrito Federal. Contudo, suas consultas têm sido negadas desde o dia 11/08/2023, sob a justificativa de que o atendimento buscado se encontra fora da área de abrangência do plano de saúde. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do CPC, com a exposição da lide e seu fundamento. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, ainda que venha a se confirmar que o Distrito Federal não está incluído na abrangência territorial do plano de saúde, observo que, por motivos ainda não esclarecidos nos autos, os serviços de assistência à saúde vinham sendo prestados pela ré no Distrito Federal, como se constata no id. 172733389 e id. 172737251. Mas, aparentemente, houve brusca descontinuidade da prestação do serviço no Distrito Federal, sem prévio aviso à parte autora (id. 172737252, id. 172737257. Neste estágio de cognição, cumpre manter, ao menos provisoriamente, a situação que se consolidou por aparente liberalidade da prestadora de serviço, até que seja definitivamente esclarecida a situação de fato. Mormente considerando a idade da beneficiária do serviço, o curso de tratamentos cardiológico e ortopédico. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da parte autora. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para determinar à ré que restabeleça a prestação dos serviços de assistência à saúde à autora no DISTRITO FEDERAL, até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. Cumpra-se com a urgência que o caso recomenda. (ID 52922997). Nas razões recursais (ID 52922995), a agravante narra que a consulta médica postulada pela agravada/autora foi negada sob a justificativa de que solicitada fora da abrangência contratada, por se tratar de plano de saúde regional. Na espécie, a agravante indica que a cobertura securitária se limita a determinado grupo de Estados, a saber, RN, MA, PE, PB, CE e PI, e por isso, não há obrigatoriedade de cobertura dos serviços postulados no Distrito Federal, como pretende a autora. Diante de tais fatos, a agravante entende que o restabelecimento da prestação de serviço, fora da área de abrangência do contrato, configura risco de dano irreversível e de difícil reparação. Pontua também que a manutenção da multa, em caso de descumprimento, majorada posteriormente para R$ 2.000,00 (dois mil reais) no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), “trará consequências financeiras desastrosas para agravante, face ao impacto financeiro que suplanta elevadas quantias, situação que desaguará em risco à higidez financeira da própria operadora, bem como a todo o sistema de saúde suplementar, pois se rasgará os pilares do contrato de seguro, em que, repita-se, a mutualidade é a essência dos mesmos, razão pela qual extrai-se a o periculum in mora inverso”. Argumenta que não ficou demonstrado os pressupostos necessários à concessão da tutela pretendida pela autora, a destacar o requisito da urgência e que “não houve qualquer falha na prestação de serviço, por parte da UNIMED-RIO” e que o “artigo 476 do CC, preconiza que ‘nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’”. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para se indeferir a tutela cautelar concedida à parte agravada. Preparo recolhido e apresentado (ID 52923000 e 52923001). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID. 53011889. Contrarrazões anexadas ao ID. 53873650. Agravo interno da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA anexado ao ID. 53873650. O prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo interno transcorreu in albis (ID. 55250100). É o relatório. Decido. Após consulta ao sistema de consulta processual deste eg. Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, julgando procedente o pedido inicial (ID. 181678927 dos autos de referência). Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base nos arts. 321, paragrafo único, c/c 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo de instrumento, assim como o agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator